Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0705491-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDETE PEREIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32159/97. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL 3.624/2005 (10 SALÁRIOS MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020 (20 SALÁRIOS MÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que as teses apresentadas pela recorrente são limitadas ao que foi apreciado na decisão agravada. 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos, é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. 3. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 4. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, 507, e 535, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 6o da LINDB, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisando os argumentos expostos no especial e defendendo a inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 37, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 70, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “é pacífico o entendimento da Terceira Turma deste Superior Tribunal acerca da inviabilidade do conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, uma vez que o princípio do direito adquirido, contido na Lei de Introdução às Norma do Direito Brasileiro, apesar de previsto em norma infraconstitucional, é instituto de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.119.988/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/5/2023). No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 14, 507, e 535, § 4o, todos do Código de Processo Civil, também não comporta seguimento o inconformismo, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A decisão agravada indeferiu o pedido para que a RPV fosse expedida considerando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos tendo em vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020, pois "a nova lei que aumentou o teto da RPV não tem eficácia temporal retroativa para atingir o crédito constituído anteriormente a sua vigência". (ID no 146598865, autos originários). 17. O cumprimento de sentença iniciou-se em 09/08/2022, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado, ID no 133211448, pág. 66), ou seja, na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329- 8). 18. Seja em decorrência da renúncia expressa ao crédito excedente ou em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005, na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos. 19. Quanto ao pedido para que seja dado prosseguimento à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E ou, sucessivamente pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios, a decisão agravada ponderou que "A expedição do precatório pertencente à parte exequente CLAUDETE PEREIRA LIMA, deve ficar suspensa até decisão do agravo de instrumento n. 0739903- 63.2022.8.07.0000" (ID no 144270154, pág. 2)” (ID. 44935992). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 37, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 70, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016